Tribunal: TJES
Processo: 5002588-87.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002588-87.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JF MERCADO E HORTIFRUTI EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: MATHEUS COELHO SILVA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

Intimados, o 2º recorrente (ID. 1751957) e o recorrido (ID. 1751961) apresentaram suas contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
JF. MERCADO HORTIFRUTI EIRELI
(ID. 1751932), verifico que o recorrente sustenta em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
que o Juízo
a quo
desconsiderou a informação de que o produto não foi consumido pelo recorrido;
c)
que assim que compareceu na loja o produto foi trocada imediatamente;
d)
que não há que se falar em danos morais, pois a situação não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
e)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser minorado, pois se mostra desproporcional ao caso em apreço;
f)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes.

O 2º Recorrente (
SEARA ALIMENTOS LTDA.
)

interpôs recurso inominado (ID. 1751942), sustentando em síntese:
a)
que a preliminar de ilegitimidade passiva da 2ª recorrente merece ser acolhida, pois o produto não foi bem acondicionado pelo supermercado e consequentemente mal refrigerado;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que durante o processo de fabricação o produto estava dentro dos padrões de produção;
d)
que não houve conduta ilegal ou irregular da sua parte;
e)
que o recorrido se recusou a resolver o impasse junto à fabricante;
f)
que não há comprovação nos autos de que o produto foi consumido;
g)
que não há que se falar em danos materiais;
h)
que não há que se falar em danos morais, pois não extrapola a esfera do mero aborrecimento;
i)
que o
quantum
fixado a título de danos morais merece ser minorado em quantia proporcional ao dano sofrido pelo recorrido;
j)
que a condenação seja direcionada apenas ao 1º recorrente;
k)
que os pedidos da exordial merecem ser julgados improcedentes.

Primeiramente, quando a preliminar de ilegitimidade passiva do 2º recorrente, rejeito-a, pois a parte integra a cadeia de prestação de serviço ao consumidor, logo, sua responsabilidade é solidária, decorrente de falhas na prestação dos seus serviços.

Pois bem, o cerne da presente lide prende-se em apurar se o consumidor faz jus aos danos materiais e morais, decorrentes da aquisição de produto (pizza) contendo bolor/mofo.

Decerto, a comercialização de produto eventualmente impróprio para consumo é fato totalmente reprovável e que deve ser punido, pois a aquisição de alimento deteriorado expõe o consumidor a risco concreto de lesão à sua saúde.

Nessa esteira, muito embora o produto não tenha sido ingerido pelo recorrido, existiu o risco potencial para a sua saúde, de sua família e amigos (as), razão pela qual está configurada a lesão extrapatrimonial que advém da exposição do consumidor a risco concreto de lesão a sua saúde e segurança.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INEXISTÊNCIA DE ANÁLISE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR SUPERADA PELA POSSIBILIDADE DE SE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE APROVEITARIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PRODUTO IMPRÓPRIO PARA CONSUMO - PRESENÇA DE CORPO ESTRANHO EM SEU INTERIOR - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - Nos casos em que o consumidor alega vício na qualidade do produto que o torne impróprio ao consumo a que se destina, cabe à parte ré fazer prova de sua inexistência, haja vista que somente ela tem capacidade técnica para demonstrar essa situação fática. - A sentença padece de nulidade quando o pedido de inversão do ônus da prova não for analisado antes da sentença e é cabível o seu deferimento, mas quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. -
A aquisição de produto de gênero alimentício contendo em seu interior corpo estranho, expõe a parte adquirente a risco concreto de lesão à sua saúde e segurança, bem como dá direito à compensação por dano moral, dada a ofensa ao direito fundamental à alimentação adequada, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana.
- O dano moral decorre da quebra de confiança em produto de marca conhecida, e do sentimento de vulnerabilidade e impotência diante da aquisição de produto de gênero alimentício inadequado para o consumo.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.589328-2/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/04/2021, publicação da súmula em 09/04/2021) (original sem destaque)

Nesse ínterim
, comprovado o nexo causal entre o suposto resultado danoso, não há que se falar em ausência de
responsabilidade
d
os recorrentes, pois ambos integram a cadeia de fornecedores, portanto a responsabilidade é objetiva
[1]
.

Assim, considerando o transtorno suportado pelo recorrido que mesmo após a troca do produto por outro da mesma natureza, observou o mesmo corpo estranho na pizza, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para reconhecer os danos morais.

No que tange ao
quantum
devido a título de danos morais, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Ocorre que o

quantum
fixado (R$4.000,00), merece ser reduzido para R$2.000,00 (dois mil reais), em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos inominados interpostos por ambos os recorrentes (
JF. MERCADO HORTIFRUTI EIRELI e SEARA ALIMENTOS LTDA
)

e, no mérito
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença objurgada tão somente para minorar o
quantum
fixado a título de danos morais para R$2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios aos recorrentes, pois ambos restaram vencedores em seus recursos.

É como voto.

[1]
Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DO GÊNERO ALIMENTÍCIO. PIZZA. PRODUTO COM BOLOR/MOFO. TROCA DO PRODUTO POR OUTRO IDÊNTICO COM O MESMO PROBLEMA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$57,45. DANOS MORAIS NO VALOR DE R$4.000,00. MINORAR DANOS MORAIS PARA R$2.000,00. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.